Tribunal: STM
Processo: 7000670-28.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PROCESSO DE
EXECUÇÃO DA PENA. CRIME DE DESERÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA
ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO RETROAGE À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO.
POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEIÇÃO.
CARÁTER GENÉRICO DO VOCÁBULO SENTENÇA. DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS A QUO E AD
QUEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÕES DE ANALOGIA IN
MALAM PARTEM E DE INTERPRETAÇÃO EXTRA LEGE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÕES RETROATIVA E
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
I - De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de um feito retroage à data de
interposição do Recurso Extraordinário inadmitido na origem, caso o remédio processual não tenha sido
destrancado pela instância excepcional. Diz-se, portanto, que o Apelo Extremo originariamente obstado
não impede a formação da coisa julgada.
II - Embora o art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, determine que apenas a "sentença condenatória
recorrível" interrompa a prescrição, a prática jurídica assentou que os Acórdãos reformadores da Sentença
absolutória também se inserem nesta hipótese. A doutrina nacional, outrossim, seguiu a compreensão de
que a redação do CPM não deve ser lida de forma taxativa, a fim de que o vocábulo "sentença" não abranja
unicamente a condenação imposta por Magistrado Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas igualmente
o Acórdão que se enquadre nas circunstâncias citadas. Vale dizer, o verbete "sentença" não buscou
diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e manifestações colegiadas dos
Tribunais.
III - Contudo, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada para interrupção seria a
primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia interruptiva ao Acórdão que somente
mantivesse a condenação imposta pelo primeiro grau.
IV - A partir da modificação implementada ao art. 117 do Código Penal comum pela Lei 11.596/2007, o
Pretório Excelso firmou posição de que o Acórdão confirmatório - mantivesse, diminuísse ou aumentasse
a pena - não deixa de carregar eficácia condenatória, em virtude do efeito substitutivo inerente às decisões
judiciais. O Acórdão prolatado passa a ser o título executável, pois suplantou a Sentença por ser decisão
posterior emanada de instância superior.
V - Compreendeu-se que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o que já estava implícito no dispositivo
legal: o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal unicamente às sentenças
emanadas de Órgão de 1º Grau, senão a usou a título genérico, equivalente a "decisão", abarcando tanto
"sentenças", quanto "acórdãos".
VI - O real alcance do disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, respeitadas as devidas particularidades
da seara castrense, não obstante sua defasagem perante o Código comum, merece ser interpretado à luz
das visões ontológicas, sistêmicas e finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição em
questionamento.
VII - O texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão somente o termo "sentença", deve ser lido de maneira
genérica para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu sensu, decisões originadas dos julgamentos
por Juízes Federais de forma singular e dos Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos
deste Tribunal.
VIII - Busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no STF, a qual, sem necessidade de
maior adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha
argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal
comum era idêntica à do CPM.
IX - Analogia in malam partem e interpretação extra lege não configuradas. A partir das lições doutrinárias
e jurisprudenciais pátrias, bem como da mens legislatoris, investigou-se o conceito "sentença" contido no
art. 125, §5º, II, do CPM, a fim de que se extraísse a verdadeira abrangência/inteligência do vocábulo.
Desempenhou-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico e, em especial, uma leitura
atualizada do artigo de lei, o que perfeitamente se adéqua à natural evolução dos fenômenos jurídicos.
X - Não acolhimento da tese defensiva de prescrição intercorrente. Desprovimento. Decisão a quo mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000670-28.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: WILIAN ALVES MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto pela DPU, e
no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Execução da Pena 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de deserção
outrora praticado pelo Executado WILIAN ALVES MORAES. E, por fim, por
maioria, determinou a certificação do trânsito em julgado nos autos da Apelação
7000947-15.2018.7.00.0000, a fim de que o marco da definitividade conste como
o dia 25.10.2019, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
conheciam e davam provimento ao Recurso defensivo para reformar a Decisão
recorrida e declarar extinta a punibilidade do ex-Sd do Ex WILIAN ALVES MORAES,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso
IV, e 125, inciso VII c/c art. 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000670-28.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: WILLIAN ALVES MORAES, ex-Sd EV Ex.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. CRIME
DE DESERÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO RETROAGE À DATA
DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. POSICIONAMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 125, § 5º, II,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEIÇÃO. CARÁTER GENÉRICO DO
VOCÁBULO SENTENÇA. DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS A
QUO E AD QUEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO. EFEITO
SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÕES DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM E DE
INTERPRETAÇÃO EXTRA LEGE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÕES RETROATIVA E
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO. MANUTENÇÃO.
I - De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado
de um feito retroage à data de interposição do Recurso Extraordinário
inadmitido na origem, caso o remédio processual não tenha sido
destrancado pela instância excepcional. Diz-se, portanto, que o Apelo
Extremo originariamente obstado não impede a formação da coisa
julgada.
II - Embora o art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, determine que
apenas a "sentença condenatória recorrível" interrompa a prescrição, a
prática jurídica assentou que os Acórdãos reformadores da Sentença
absolutória também se inserem nesta hipótese. A doutrina nacional,
outrossim, seguiu a compreensão de que a redação do CPM não deve
ser lida de forma taxativa, a fim de que o vocábulo "sentença" não
abranja unicamente a condenação imposta por Magistrado Singular ou
Órgão Judicial equivalente, mas igualmente o Acórdão que se
enquadre nas circunstâncias citadas. Vale dizer, o verbete "sentença"
não buscou diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de
primeira instância e manifestações colegiadas dos Tribunais.
III - Contudo, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser
considerada para interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
forma, não se estendia a eficácia interruptiva ao Acórdão que somente
mantivesse a condenação imposta pelo primeiro grau.
IV - A partir da modificação implementada ao art. 117 do Código Penal
comum pela Lei 11.596/2007, o Pretório Excelso firmou posição de que
o Acórdão confirmatório - mantivesse, diminuísse ou aumentasse a
pena - não deixa de carregar eficácia condenatória, em virtude do
efeito substitutivo inerente às decisões judiciais. O Acórdão prolatado
passa a ser o título executável, pois suplantou a Sentença por ser
decisão posterior emanada de instância superior.
V - Compreendeu-se que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o
que já estava implícito no dispositivo legal: o Legislador nunca quis
limitar a aplicabilidade do dispositivo legal unicamente às sentenças
emanadas de Órgão de 1º Grau, senão a usou a título genérico,
equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto
"acórdãos".
VI - O real alcance do disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM,
respeitadas as devidas particularidades da seara castrense, não
obstante sua defasagem perante o Código comum, merece ser
interpretado à luz das visões ontológicas, sistêmicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento.
VII - O texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão somente o termo
"sentença", deve ser lido de maneira genérica para que nele sejam
abarcados as Sentenças strictu sensu, decisões originadas dos
julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos Conselhos de
Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos deste Tribunal.
VIII - Busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no
STF, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena
aplicação ao disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha
argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive
quando a redação do Código Penal comum era idêntica à do CPM.
IX - Analogia in malam partem e interpretação extra lege não
configuradas. A partir das lições doutrinárias e jurisprudenciais pátrias,
bem como da mens legislatoris, investigou-se o conceito "sentença"
contido no art. 125, §5º, II, do CPM, a fim de que se extraísse a
verdadeira abrangência/inteligência do vocábulo. Desempenhou-se
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico e, em especial,
uma leitura atualizada do artigo de lei, o que perfeitamente se adéqua
à natural evolução dos fenômenos jurídicos.
X - Não acolhimento da tese defensiva de prescrição intercorrente.
Desprovimento. Decisão a quo mantida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União e, no mérito, por maioria, em negar-lhe provimento, a fim de manter
incólume a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Execução da Pena 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de deserção outrora
praticado pelo Executado Wilian Alves Moraes. E, por fim, por maioria, em determinar
a certificação do trânsito em julgado nos autos da Apelação 7000947-
15.2018.7.00.0000, para que o marco da definitividade conste como o dia 25.10.2019,
nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Os Ministros
José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Luis Carlos Gomes
Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho e Francisco Joseli Parente Camelo
conheciam e davam provimento ao Recurso defensivo para reformar a Decisão recorrida
e declarar extinta a punibilidade do ex-Sd do Ex Wilian Alves Moraes, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII,
c/c art. 129, todos do CPM. Acompanharam o voto do Relator os Ministros Artur Vidigal
de Oliveira, Odilson Sampaio Benzi, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino,
Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira. Os Ministros José
Coêlho Ferreira e Francisco Joseli Parente Camelo fizeram declarações de voto.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em benefício do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Willian Alves Moraes,
contra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da Execução da Pena 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de deserção outrora
praticado pelo Executado.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora Condenado em
8.6.2018 (Deserção de Praça 70000065-42.2018.7.03.0203), como incurso no art. 187
do Código Penal Militar.
Em Sessão ocorrida no dia 3.9.2018, o Conselho Permanente de Justiça do Exército
(CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o então Conscrito à
pena de 6 meses de detenção como incurso no art. 187 do CPM, concedeu o direito
de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. Na
oportunidade, designou-se a data 10.9.2018 para a audiência de leitura e publicação
da Sentença.
Irresignada, a DPU interpôs a Apelação 7000947-15.2018.7.00.0000. Reunido em
Plenário em 30.4.2019, este egrégio Superior Tribunal Militar (STM), por unanimidade,
não conheceu as preliminares defensivas; por maioria, rejeitou a preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade arguida de ofício pelo eminente Ministro
Marco Antônio de Farias; no mérito, por unanimidade, manteve o édito condenatório
imposto na origem e, consequentemente, em 22.5.2019 foi publicado o v. Acórdão
confirmatório da condenação.
Em razão da divergência inaugurada no julgamento do Apelo defensivo, foram
opostos os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000604-82.2019.7.00.0000, o qual
foi rejeitado por maioria, e, posteriormente, foi interposto o Apelo Extremo 7001222-
27.2019.7.00.0000 que restou inadmitido pela Presidência deste Tribunal. Contra a
inadmissão, a Defesa ainda interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, distribuído no
Supremo Tribunal Federal sob o número 1257824, que não foi conhecido pelo Pretório
Excelso, manifestação judicial transitada em julgado em 26.6.2020.
Destarte, em 29.6.2020, foi certificado o trânsito em julgado do Decisum proferido
por esta Corte Militar no julgamento da Apelação preambularmente veiculada.
Após o exaurimento das instâncias recursais, ante a definitividade da sanção imposta,
em 1º.7.2020 foi distribuído no Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM o Processo de
Execução de Pena 7000089-02.2020.7.03.0203, oportunidade em que as partes
foram intimadas para ciência, inclusive, da Audiência Admonitória designada para o
dia 14.8.2020.
Ato contínuo, a Defensoria Pública atravessou petição na qual pugnou pela extinção
da punibilidade do Sentenciado por entender configurado no caso em apreço o
instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente, em virtude do decurso de
prazo superior a 1 ano entre a sentença condenatória publicada em 10.9.2018 e o
trânsito em julgado ocorrido em 26.6.2020.
Instado a se manifestar, o MPM posicionou-se contrariamente ao pleito defensivo, sob
o argumento de que o Acórdão que confirmou a Sentença condenatória de primeiro
grau interrompeu o prazo prescricional.
Em Decisão proferida em 29.7.2020, o Juízo a quo acatou a tese suscitada pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
Parquet e indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição do ius
puniendi estatal.
Inconformada, a combativa DPU interpôs este Recurso em Sentido Estrito. Em suas
Razões, objetiva a reforma da Decisão de origem ao sustentar que o Diploma
Substantivo Castrense dispõe taxativamente sobre as causas interruptivas da
prescrição em seu art. 125, § 5º e que, dentre elas, não se encontra a hipótese de
Acórdão que simplesmente confirma a Sentença condenatória. Em continuidade,
assevera a impossibilidade de aplicação do art. 117, IV, do Código Penal comum
nesta Alçada Militar, sob o argumento de que a incidência do dispositivo configuraria
analogia in malam partem e interpretação extra legem em clara violação ao Princípio
da Especialidade.
Devidamente intimado para oferecer resposta, o MPM consignou que recentemente o
STF chancelou a tese de que o Acórdão confirmatório da condenação também
interrompe a prescrição, na mesma esteira caminham a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e, mais atualmente, a desta Corte Milicien, a teor do que se
depreende do julgamento do Agravo Interno 7000111-71.2020.7.00.0000 de relatoria
do insigne Ministro Marcus Vinicius Oliveira Santos.
Aduz que, por assim compreender, não acarreta os vícios apontados pela Defesa, pois
realiza-se apenas uma interpretação extensiva que busca o verdadeiro alcance da
norma. Por fim, consigna que, consoante posição adotada pelo STF, o Recurso
Extraordinário inadmitido na origem "não tem o condão de impedir a formação da
coisa julgada, a qual deve retroagir ao momento em que foi esgotado o prazo legal
daquela modalidade recursal", motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no
caso dos autos, eis que o Acórdão condenatório foi publicado em 22.5.2019 e o Apelo
Extremo inadmitido foi interposto em 25.10.2019.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo conhecimento do Recurso.
No mérito, pronunciou-se pelo desprovimento do Recurso frente a inocorrência da
prescrição, seja sob a forma retroativa ou intercorrente e, consequentemente, pela
manutenção in totum da Decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Por sua vez, em pronunciamento datado de 16.9.2020, o Juízo de origem manteve o
seu entendimento anteriormente externado e determinou a remessa dos autos a este
STM para o seu regular processamento e julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b

VOTO

Este Recurso em Sentido Estrito é próprio, tempestivo e atende os demais
pressupostos objetivos e subjetivos. Logo, deve ser conhecido.
O tema debatido neste Remédio Processual diz respeito à inconformidade defensiva
com a Decisão lavrada pelo MM. Magistrado a quo no Processo de Execução de Pena
7000089-02.2020.7.03.0203, por meio da qual foi rejeitada a alegação da prescrição
intercorrente reportada configurada em relação ao delito do art. 187 do Código Penal
Militar pelo qual o Assistido restou condenado.
Data venia a posicionamentos diversos, não assiste razão à pretensão do Recorrente,
pois apenas a inércia ou a lentidão na persecução penal pode acarretar a extinção da
punibilidade mediante prescrição, o que em absoluto se vislumbra na hipótese em
apreço.
No caso em análise, o Réu foi condenado a uma pena de 6 meses de detenção na
primeira instância pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM - deserção.
Irresignada com a Sentença, a Defesa interpôs Recurso de Apelação e este Egrégio
Tribunal manteve a condenação.
Em razão da divergência inaugurada no julgamento do Apelo defensivo, foram
opostos os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000604-82.2019.7.00.0000, o qual
foi rejeitado por maioria, e, posteriormente, foi interposto o Apelo Extremo 7001222-
27.2019.7.00.0000 que restou inadmitido pela Presidência deste Tribunal. Contra a
inadmissão, a Defesa ainda interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, distribuído no
Supremo Tribunal Federal sob o número 1257824, que não foi conhecido pelo Pretório
Excelso.
O recebimento da Denúncia se deu em 12.6.2018, a leitura da Sentença condenatória
ocorreu em 10.9.2018, entre tais marcos interruptivos, decorreu período inferior a
um ano. Inclusive, entre a publicação do Decisum acima referido e a publicação do
Acórdão confirmatório da Sentença ocorrido em 22.5.2019, também não correu tal
prazo. Outrossim, não passou mais de um ano entre a data da publicação do Acórdão
e o dia 25.10.2019, data de interposição do Apelo Extremo que restou inadmitido na
origem pela Presidência desta Corte Militar, Decisum este não alterado pelo Pretório
Excelso no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1257824.
Neste particular, ressalte-se que as circunstâncias acima delineadas atraem ao
cenário vertente o posicionamento consagrado no âmbito do Sodalício, reverberado
na jurisprudência deste Tribunal Militar, no sentido de que "a interposição de Recurso
Extraordinário, inadmitido na origem, não tem o condão de impedir a formação da
coisa julgada". (STM. Recurso em Sentido Estrito 7001046-82.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 2.5.2019. Publicado em 21.5.2019). In
verbis:
"EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração nos
embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo
regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Requerimento incidental. Prescrição da pretensão punitiva estatal.
Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a
qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada
aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a
formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem,
por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
ambas as Turmas. Agravo regimental que visa impugnar somente a
decisão monocrática pela qual se decidiu questão incidental alheia
ao objeto principal dos autos a que se nega provimento. Transcurso,
in albis, do prazo recursal para impugnar a decisão pela qual não se
conheceu dos embargos de divergência opostos contra decisão da
Segunda Turma. Trânsito em julgado efetivado. Baixa imediata dos
autos à origem.
1. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades,
é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e
reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61).
2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem
acolhido a tese de que "[r]ecursos especial e extraordinário
indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas
pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da
coisa julgada" (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, DJ de 2/9/05.
3. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação
do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite
para a consumação da prescrição da pretensão punitiva,
considerada a pena em concreto aplicada.
4. Regimental tirado contra decisão pela qual foi indeferida questão
incidental e absolutamente alheia ao objeto dos recursos anteriores
a que se nega provimento.
5. Transcorreu in albis o prazo recursal para se impugnar a decisão
pela qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos
contra a decisão da Turma. 6. Certificação do trânsito em julgado e
consequente baixa imediata dos dos autos à origem,
independentemente da publicação da decisão." (STF. ARE 895416
AgR-ED-EDv-ED-AgR. Rel. Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em
27.10.2017. Publicado em 17.11.2017).
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSÃO - REPERCUSSÃO GERAL -
IMPUGNAÇÃO - AGRAVO - ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observando a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso
formalizado mostra-se impugnável por meio de agravo interno, a teor
do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. COISA JULGADA -
RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não
impede a formação da coisa julgada. Precedente: agravo regimental no
recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - OBSERVÂNCIA -
COMPETÊNCIA - TRIBUNAL DE ORIGEM. A observância da sistemática da
repercussão constitui ato inserido nas atribuições do Tribunal de
origem, não caracterizando usurpação de competência do Supremo a
negativa de seguimento a recurso extraordinário cuja controvérsia
envolva matéria em relação à qual assentada inexistência de
repercussão geral." (STF. HC 171942. Rel. Marco Aurélio. Primeira
Turma. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 8.6.2020).
Significa dizer que, a despeito do trânsito em julgado ter sido certificado como
ocorrido em 26.6.2020, o marco para o selo da definitividade a ser realmente
considerado remonta à data de interposição do Recurso Extraordinário, ou seja, o dia
25.10.2019.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
Isso porque, a teor da compreensão emanada pelo STF, na hipótese de Apelo Extremo
inadmitido na origem e não destrancado pela instância superior, o trânsito em julgado
retroage justamente à data de interposição do remédio processual excepcional.
Indiscutivelmente, destarte, não se verificam os transcursos dos prazos necessários
ao reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada ocorrida pela Defesa
Pública.
Superada esta particularidade preambular, inicio a análise da questão cerne deste
Recurso pela adequada interpretação do disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, a
fim de alcançar o real sentido da norma. O referido dispositivo assim dispõe:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste
artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:
(omissis)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
(omissis)
II - pela sentença condenatória recorrível.
A norma determina que a prescrição seja interrompida quando houver uma "sentença
condenatória recorrível". Ainda que no texto legal só conste o termo "sentença", a
prática jurídica assentou que os Acórdãos que reformarem Sentença absolutória
também se inserem na hipótese e, por esse motivo, interrompem a prescrição.
Nesse sentido, citam-se julgados desta Egrégia Corte, em que, a despeito da
condenação advir tão só na instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios",
compreendeu-se que havia uma "sentença condenatória recorrível" a justificar a
interrupção na forma do aludido dispositivo:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA
DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação,
tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão
reformatório, interrompe o lapso prescricional. [...]." (STM. AI 0000134-
30.2013.7.05.0005. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
19.12.2017).
"[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a
sentença condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção
da prescrição, é entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos
de decisões que reformam as sentenças absolutórias prolatadas no Juízo
a quo, o acórdão condenatório, por ser a primeira decisão condenatória
recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...]." (STM. RSE
0000008-34.2003.7.01.0201. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em
29.3.2016).
"[...]. A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da
prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória.
O Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória
equipara-se, para fins de interrupção da prescrição, à sentença
condenatória recorrível. [...]." (STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201.
Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em. 20.6.2017).
Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, os quais se sedimentaram mesmo quando o Código Penal
comum detinha redação igual à do Diploma Castrense, antes da reforma introduzida

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
pela Lei 11.596, de 2007:
"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO.
INTERRUPÇÃO. 1. A CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA DO
JULGAMENTO. O LEGISLADOR, COMO PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-
SE DA EXPRESSÃO "SENTENÇA CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP)
NO SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA
ONTOLOGICA ENTRE "ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA
CONDENATORIA", PORQUE AMBOS ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (LETRA "C")." (STJ. REsp
117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. 6ª Turma. Julgado em
24.6.1997).
"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória
recorrível e o acórdão que mantém a condenação, mas com alteração
da tipificação, da pena e do prazo prescricional, constituem causa de
interrupção do prazo prescricional. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no REsp 338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma.
Julgado em 10.6.2003).
"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal absolutória,
reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. [...], o acórdão
condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o art. 117, inciso
IV, do Código Penal, à sentença condenatória recorrível. [...]." (STF. HC
70810. Rel. Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado em 6.9.1994).
"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Inocorrência de prescrição
entre os vários marcos interruptivos da prescrição: data do crime,
sentença condenatória, acórdão condenatório que aumentou a pena
imposta, provendo recurso do Ministério Público, trânsito em julgado da
condenação. [...]." (STF. HC 85556 ED-ED. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª
Turma. Julgado em 18.10.2005).
"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o
Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado
o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a
condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a
refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e,
portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção
do prazo prescricional. [...]." (STF. HC 106222. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. 1ª Turma. Julgado em 1.3.2011).
A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM (e a anterior do CP) não
deve ser lida de forma taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange unicamente a
condenação proferida por Magistrado Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas
também o Acórdão que se enquadre nas circunstâncias citadas.
A este respeito, ao trabalhar com as antigas disposições da lei penal comum,
Damásio de Jesus afirma "que o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no
sentido de 'decisão', não havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão
condenatório'". Ainda, ressalvava que, confirmada a condenação pelo Tribunal, com
manutenção, diminuição ou aumento da pena, "o acórdão não tem efeito de
interromper o prazo prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva,
2009, pp. 85-88).
Adriano Ricardo Claro ratifica essa visão ao colocar que, embora advinda mudança

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
por meio da Lei 11.596, de 2007, "o entendimento pacificado já consagrava que o
termo 'sentença' estava aplicado em seu sentido amplo, ou seja, significava sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis". Igualmente, posicionava-se que somente a
"primeira decisão condenatória no processo" interromperá o curso da prescrição (In
Prescrição penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49).
Neves e Streifinger, em obra específica sobre o direito penal militar, seguem no
mesmo sentido: "a ideia de 'sentença' deve ser compreendida em sentido amplo, ou
seja, de abranger não só as decisões de primeira instância, mas também as lavradas
pelos tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato jurisdicional
que encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo ser
lavrada em primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 832).
Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparentemente não inclua
Acórdãos em sua hipótese, pois não atualizado, cumpre destacar que a interpretação
dessa causa de interrupção sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo
"sentença" não buscou diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de
primeira instância e manifestações colegiadas dos Tribunais.
Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos
julgados e na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser
considerada para interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa forma, não se
estendia a eficácia interruptiva ao Acórdão que somente mantém condenação
imposta pelo primeiro grau.
No intento de rever esse quadro, promulgou-se a citada Lei 11.596, de 2007, que
modificou o art. 117 do CP, para passar a prever que as publicações "da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis" são ambos marcos interruptivos, independente se
somente forem "confirmatórios" da condenação, no caso dos "acórdãos".
Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei
que antecedeu a mudança. Nesse texto, o propositor descreveu com clareza o seu
objetivo de combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante das
limitações impostas aos efeitos do citado dispositivo:
"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição
intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que
ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível.
Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos
meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a
publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante,
interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o
novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem
prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação de primeira instância não é causa interruptiva da
prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão
legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir
os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável,
de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também
interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples
condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a
decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidade de
ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de
interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a
contagem do prazo prescricional será renovada a partir da
publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena
fixada pelo tribunal".
Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção da nova redação do referido
dispositivo legal. Em linha com o entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596,
de 2007, prosseguiu-se com a interpretação do "acórdão condenatório recorrível" ser
somente aquele que reverte uma absolvição, consoante se constata em julgados
recentes do STJ:
"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza
a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg
no REsp 1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma.
Julgado em 18.2.2020).
"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do
AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro
Humberto Martins, assentou o entendimento de que o acórdão
confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos
no artigo 117, inciso IV do Código Penal. [...]." (STJ. EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 1394652/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca. 5ª Turma Julgado em 13.4.2020).
"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco
interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. [...]." (STJ.
AgRg no REsp 1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª
Turma. Julgado em 17.12.2019).
Apesar disso, atualmente, tal posicionamento vem sendo questionado. A partir de
posição inaugurada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso Pretório iniciou
uma aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro apresentada,
primeiro por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição do
Plenário, fixada pela maioria absoluta de seus membros.
No que se refere à tese iniciada pelo culto Ministro cabe destacar que o Julgador,
desde antes da mudança no Diploma Penal comum, já defendia que o termo
"sentença" fosse empregado em seu sentido genérico, equivalente a "decisão", o que,
até este ponto, encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da
doutrina e do Judiciário faziam.
No entanto, o ilustre Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório -
mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia
condenatória. Em seu entender isso decorre do efeito substitutivo inerente às
decisões judiciais, ao passo que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o
título executável, pois suplantou a Sentença por ser decisão posterior, emanada de
instância superior.
Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o
Código de Processo Civil (CPC) de 1973, em seu art. 512, e, mais recentemente, no
Novo CPC, por meio do art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista
não afasta sua aplicabilidade, já que se trata de regra processual genérica, ligada ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
julgamento de recursos, admissível de forma subsidiária:
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença
ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão
impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas
proferidas pelo eminente Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na Turma
Julgadora. A primeira, na Sessão que julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em
13.12.2011:
"A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal
de Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de Justiça, "ou
acórdão condenatório recorrível". O que há, a essa altura, como título
judicial estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça."
A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em
28.5.2013:
"A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como
título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no
artigo 512 do Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -
, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu
ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo
117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da
prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi."
Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei
11.596, de 2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal.
Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo Ministro.
De acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução da
pena, não apartou a carga condenatória dos Acórdãos, ao imporem uma pena,
mesmo que reduzida, e, portanto, o caráter de decisões "condenatórias recorríveis",
sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais substituíram a Sentença enquanto
Decisão que será executada.
O detalhe de que a esses casos se aplica a anterior redação do CP (idêntica à do CPM)
também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala,
inteligível que a Lei 11.596, de 2007 tão somente "explicitou" o que já estava
implícito no dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do
dispositivo legal unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a
usou a título genérico, equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto
"acórdãos".
Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já
faziam à redação anterior do CP. Nesse sentido, com limitações, aceitavam-se certos
tipos de Acórdão como causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as
Sentenças strictu sensu.
Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma do STF, em especial
pela entrada do ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se
tornou unânime. Com esse novo Julgador, além dos fundamentos defendidos pelo
Ministro Marco Aurélio, acrescentaram-se outros dois aspectos: um referente à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
sistemática do instituto da interrupção e a consequente ausência de isonomia no seu
emprego; outro pela finalidade da prescrição intercorrente enquanto forma de sanção
da inércia estatal.
Quanto ao primeiro aspecto, aborda-se mediante exemplo prático. Imagine-se dois
indivíduos delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora
absolvido em 1ª instância, porém condenado por um Tribunal, de forma que o
Acórdão será marco obstativo da prescrição. O outro, condenado na origem e com o
resultado referendado na instância superior, terá seu prazo prescricional contado
desde a condenação mais antiga (no 1º Grau) até futuro trânsito em julgado.
Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve
um provimento judicial favorável à sua não-culpabilidade, sofrerá interrupção na
prescrição mais adiante e, portanto, de maneira mais desfavorável. Por sua vez, o
segundo será privilegiado com a ausência da interrupção em grau recursal e poderá
alongar mais o processo entre a sentença e a formação da coisa julgada, em que
pese a certeza acerca da sua responsabilidade, em tese, seja maior, visto que
condenado em mais de uma instância.
Observado esse quadro, perceptível que ele, sem qualquer justificativa na sistemática
do processo penal, cria uma situação de desigualdade processual, visto que penaliza
o Réu absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado em todas
as instâncias judiciais.
Quanto ao segundo aspecto abordado, a partir da mesma problemática desafia-se a
finalidade do sistema prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a
prescrição, enquanto causa extintiva da punibilidade, impede o prolongamento ad
eternum da demanda penal. O instituto serve para sancionar a letargia estatal, pois,
dentre outras razões, desrespeitou o direito a uma duração razoável do processo,
preceituado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.
Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em
menor grau," presta-se a ser um "instrumento de controle da atuação dos órgãos
persecutórios", para que esses ajam "a tempo e modo, a fim de evitarem o
perecimento da persecução penal pela leniência e morosidade do serviço público" (In
Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 576).
Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de
extinção da punibilidade, além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar
um prolongamento infinito das investigações e processos criminais, opera-se "em
razão da necessidade de combater a desídia da estrutura punitiva" (In Manual de
direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 2012 p. 781).
A partir dessa construção, conclui o Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante
"a ideia de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em
que as instâncias recursais confirmam a condenação imposta, demonstra-se que há,
na verdade, uma atuação judicial tempestiva. Logo, conclui que, "se o Estado não
está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do
devido processo legal".
Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente
Magistrado, manifestado quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em
19.9.2017, no qual apresentou os fundamentos acima explorados:
"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial
e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável
fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a
ser condenado pelo Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força para
interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro
grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com
uma certeza ainda maior) - esse acórdão seria ignorado para efeitos
prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que
existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação
do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do
devido processo legal." (STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min.
Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 19.9.2017).
Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª
Turma do STF, com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira
dos seguidos julgamentos prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 7.8.2018; HC 147625, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
13.11.2018; RE 1182718 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15.3.2019;
RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28.6.2019; RE 1210551
AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20.8.2019; RE 1176906
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.9.2019; RE 1226719 AgR, Rel. p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4.10.2019; RE 1237572 AgR, Rel.
p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26.11.2019; RE 1243415 AgR-4º,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1243415 AgR-3º, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgado em 21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.3.2020.
Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do
Habeas Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos
Julgadores da Suprema Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência
do efeito interruptivo do "Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena
anteriormente imposta".
Assim restou redigido o citado enunciado:
"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta." (STF. HC 176.473/RR. Rel.
Min. Alexandre de Moraes. Plenário. Julgado em 24.4.2020).
Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5.2.2020 e retirado com Vista
ao Ministro Dias Toffoli, o caso retornou à pauta em Plenário virtual, momento em que
o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu por maioria absoluta
(oito a três). Como esperado, seu voto foi acompanhado por todos os pares da 1ª
Turma, porém recebeu também apoio do Voto-Vista citado e dos Ministros Edson
Fachin e Cármen Lúcia, os quais, embora votem diferentemente nas Sessões da 2ª
Turma, presumível que o fazem pelo princípio da colegialidade.
Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário que passará a ser regra nos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela
minoria integrada pelos Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as
seguintes.
A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 2º, II,
CPM, e na redação anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretada
restritivamente, mas sim extensivamente. Essa leitura estabeleceu um emprego
genérico do termo "sentença", ou seja, que esse representa a primeira decisão
condenatória dos autos, independente da instância que a prolatasse. Em virtude
disso, determinou-se a ocorrência de uma única causa de interrupção no curso do
processo, não renovada por Acórdãos que somente confirmassem a condenação de
origem.
A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei
11.596/2007 que alterou o CP no citado dispositivo. O intento do Legislador fora em
tornar clara a lei a fim de que "sentenças" e "acórdãos condenatórios recorríveis"
fossem aceitos como causas interruptivas, com destaque para a intenção de que se
incluíssem na regra as Decisões colegiadas confirmatórias da condenação do grau
inferior, independente de aumentarem, manterem ou decrescerem a pena.
A três, não obstante inicial resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do
Legislador, a 1ª Turma do STF, instaurada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e
Alexandre de Moraes, tem revertido a interpretação até então vigente, com maioria
fechada no Plenário da Corte Suprema. Discerniram os Julgadores que,
ontologicamente, ambas as manifestações judiciais se equivalem como decisões que
condenam o indivíduo a uma pena, forte no efeito substitutivo que faz a Sentença ser
suplantada pelo Acórdão como título condenatório que poderá vir a ser executado.
Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual,
cria um tratamento díspar e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias
e aquele que tem sua absolvição revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, repetidamente condenado, terá sua prescrição interrompida
somente uma vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado
pela extinção da punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito
do qual nem todas as instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado
negativamente com uma interrupção tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática
do processo penal, razão para essa diferença na abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva
da norma legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no
ideal de que o prazo prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz
foi letárgico em processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial
que, tempestivamente, julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia
merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade do infrator com
condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara
castrense, compreendo que a hipótese legal do Código Penal Militar, não obstante sua
defasagem perante o Código comum, merece ser interpretada à luz dessas visões
ontológicas, sistêmicas e finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição
em questionamento, que acima se procurou delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma penal militar, ao usar tão só o termo "sentença",
deve, primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as
Sentenças strictu sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de
forma singular e dos Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos
deste Tribunal. Isso, inclusive, já se encontra em consonância com o consolidado pela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
jurisprudência desta Corte, conforme se referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário
vislumbrar que o adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM,
não se limita aos Acórdãos que reformam uma Sentença absolutória, ou que
aumentem substancialmente a pena inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do
Tribunal perpetuadoras da condenação, pois, quando diminuem o quantum, essas
preservam a apenação do indivíduo. Isso se justifica também pelo prisma da eficácia
substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão mantenedor do édito
condenatório suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no
caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596,
de 2007, embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção
do entendimento supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi
introduzida no intento de "explicitar" algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no
Supremo Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra
plena aplicação ao disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha
argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a
redação do Código Penal comum era idêntica à do CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual
modo. A circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna
menos real o problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar
que o Legislador buscou que um Acusado repetidamente condenado obtivesse
vantagem processual sobre aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar
que o processo em que há manutenção da condenação, dentro do prazo legal, seja
demonstrativo de inércia dos Órgãos desta Justiça Castrense.
Derradeiramente, a fim de afastar por completo as alegações de analogia in malam
parte e interpretação extra legem trazidas pela Defesa, reitere-se que, in casu, não se
caracteriza nenhuma das duas situações.
Sinteticamente, a analogia é uma técnica de integração existente no ordenamento
jurídico que confere ao operador do Direito uma ferramenta para sanar eventual
lacuna identificada em uma espécie normativa a partir de uma comparação com
diploma distinto e a respectiva apropriação do instituto ou dicção omissos a partir
deste texto.
Ocorre que, na hipótese em apreço, inexiste lacuna legal para a invocação da
analogia, eis que o Código Penal Militar disciplina a matéria em seu art. 125, § 5º, II.
Tampouco nos valemos de outra lei para extrair o alcance conferido à referida regra.
A despeito das considerações tecidas a respeito das modificações implementadas ao
Código Penal comum, a abordagem operou-se unicamente a título de
contextualização histórica e evolutiva do referido texto legal, porém em tempo
nenhum aplicou-se analogicamente a norma da Lei Penal ordinária, bem como
inexistiu apropriação ao analisar o preceito do CPM.
De igual forma, nem sequer perpetrou-se interpretação extrapoladora da órbita do
Diploma Substantivo Castrense, senão apenas exerceu-se cognição sobre o artigo de
lei objeto da controvérsia.
Assim, a partir das lições doutrinárias e jurisprudenciais pátrias, bem como da mens
legislatoris, investigou-se o conceito de "sentença" integrante do dispositivo, a fim de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:13:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212646672b
que fosse possível deduzir a verdadeira abrangência/inteligência do vocábulo.
A referida constatação, contudo, não caracteriza interpretação extra legem, pois
jamais se empregou disposição fora da lei; simplesmente desempenhou-se uma
interpretação sistemática do ordenamento jurídico e, em especial, uma leitura
atualizada do artigo de lei, o que perfeitamente se adéqua à natural evolução dos
fenômenos jurídicos.
Conclui-se, portanto, que em momento algum exorbitou-se o artigo 125 do CPM, ao
contrário, a partir da sua redação e análise alcançou-se a sua adequada exegese,
notadamente da concepção do verbete "sentença" inserto em seu § 5º, II.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto
pela DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter incólume
a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Execução da Pena 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de deserção outrora
praticado pelo Executado.
Por oportuno, em atenção ao dissertado sobre a data do trânsito em julgado neste
Decisum, voto por se determinar a sua certificação nos autos da Apelação 7000947-
15.2018.7.00.0000, a fim de que o marco da definitividade conste como o dia
25.10.2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000670-28.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: WILLIAN ALVES MORAES, EX-SD EV EX.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Recurso defensivo para, reformando a Decisão recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd do Ex WILIAN
ALVES MORAES pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso VII c/c art. 129, todos do CPM.
2. Os presentes autos vieram a esta Corte para apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EV EX WILLIAN ALVES MORAES, contra a Decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos da Execução da Pena 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva estatal em relação ao delito de deserção praticado pelo Executado.
3. O eminente Ministro-Relator apresentou seu relatório sobre a quaestio e, em seguida, votou negando
provimento ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter incólume a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos da Execução da Pena nº 7000089-
02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva estatal. Além disso, em atenção ao dissertado sobre a data do trânsito em julgado no citado Decisum,
votou para que fosse determinada a certificação nos autos da Apelação 7000947-15.2018.7.00.0000, a fim de
que o marco da definitividade conste como o dia 25/10/2019.
4. Porém, abro a divergência por ser considerada inviável a possibilidade de ampliação do rol taxativo do art.
125, § 5º, do CPM.
5. É bem verdade que há possibilidade, nesta oportunidade, de retificar do trânsito em julgado dos autos da
Apelação 7000947-15.2018.7.00.0000, para que seja consignado o dia 25/10/2019, nos termos da
argumentação do eminente Ministro-Relator.
6. Não obstante, essa nova certificação não é suficiente para inibir o reconhecimento da aplicação do instituto
da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública.
7. Nesse contexto, os autos informam que:
a) Nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 0000148-17.2017.7.03.0203, o recorrente foi condenado
pelo Juízo a quo à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do CPM, convertendo-se em
prisão, nos termos do art. 59 do CPM, cuja publicação da sentença se deu em 10/9/2018;
b) O citado decreto condenatório foi confirmado no âmbito desta Corte, nos autos da Apelação 7000947-
15.2018.7.00.0000, tendo sido seu respectivo Acórdão publicado em 22/5/2019;
c) A Defesa ainda opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604- 82.2019.7.00.0000, que foram
rejeitados por esta Corte, sendo sucedido pela interposição do Recurso Extraordinário nº 7001222-
27.2019.7.00.0000, o qual não foi admitido pela Presidência deste Tribunal;
d) A Defesa ainda interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, registrado em protocolo sob o número 1257824,
que não foi conhecido pelo Pretório Excelso;
e) Nesta oportunidade, o eminente Ministro-Relator propõe a certificação do trânsito em julgado em
25/10/2019, e não em 26.6.2020, por considerar que a primeira data é o marco para o selo da
definitividade a ser realmente considerado, pois remonta à data de interposição do Recurso Extraordinário; e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
f) Em razão disso, o recorrente entende que, pelo fato de o Acórdão confirmatório da sentença condenatória
não significar novo marco interruptivo da prescrição, o Juízo a quo não poderia deixar de reconhecer a
prescrição no caso em tela.
8. Nesse contexto, entendo que assiste razão ao recorrente, pois deve ser reconhecido o equívoco perpetrado
pelo Juízo a quo em relação aos marcos interruptivos para a contagem do prazo prescricional.
9. Isso porque a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de ordem
pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira
restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso
concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
10. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal
comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a
24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifo nosso)
11. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
12. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
13. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
14. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
15. Nesse mesmo sentido, o recente precedente desta Corte nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, julgado em 17/9/2020, com a seguinte Ementa, in
litteris:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º,
INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar
como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece
plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu.
Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento
Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como
a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e
a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos
julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum,
especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.". (Grifos nossos).
16. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
17. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por
essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser
o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente
discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de
modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000,
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje
em 24 de setembro de 2020.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se
em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum,
sobretudo por força do Princípio da Especialidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:19:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128b661d88
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Recurso em Sentido Estrito nº
7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Publicado no Dje em 9/6/2020)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que
apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº 7000256-
30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
10/6/2020). (Grifos nossos).
18. In casu, como o Acórdão confirmatório nos autos da Apelação 7000947-15.2018.7.00.0000, publicado em
22/5/2019, não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, entende-se que esta teria operado em
10/9/2020. Isso porque o recorrente era menor na época dos fatos, foi condenado nos autos da Instrução
Provisória de Deserção nº 0000148-17.2017.7.03.0203, à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art.
187, caput, do CPM, cuja publicação da Sentença se deu em 10/9/2018, e o trânsito em julgado total, nos
autos da Apelação 7000947-15.2018.7.00.0000, foi ajustado para o 25/10/2019.
19. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados de
suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
Por essas razões, votei conhecendo e dando provimento ao Recurso defensivo para, reformando a Decisão
recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd do Ex WILIAN ALVES MORAES pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII c/c art. 129, todos do CPM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 19:19:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205245b70a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000670-28.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRENTE:
WILIAN ALVES MORAES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 9 e 12 de novembro de 2020, esta Corte, por maioria,
negou provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para manter a Decisão proferida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Execução
da Pena 7000089-02.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de deserção outrora praticado pelo
Executado ex- Sd Ex WILIAN ALVES MORAES.
A base argumentativa dessa decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ foi, em síntese, no sentido de não reconhecer a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Não obstante a factível tese vencedora, dela divergi, por entender que, in casu, a prática delitiva em
apreço foi acobertada pelo manto da prescrição. Vejamos.
Verifica-se que a pena imposta pelo Colegiado a quo ao ora recorrente foi de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 187, caput, do CPM, que conforme apregoa o art. 125, inciso VII, do CPM, prescreve
em 2 (dois) anos.
Registre-se que, em se tratando de réu menor à época da prática delitiva, o referido prazo prescricional
há de ser reduzido pela metade, por força do art. 129 do CPM, ou seja, para 1 (um) ano.
Tendo em vista que a sentença condenatória foi disponibilizada em 10 de setembro de 2018 e não houve
qualquer marco interruptivo, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo
lapso temporal superior a 1 (um) ano, com base no disposto no art. 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129,
ambos do CPM.
Em que pese esta Corte ter confirmado decreto condenatório ao julgar a Apelação nº em 7000947-
15.2018.7.00.0000, publicada em 22 de maio de 2019, bem como, em 25 de outubro de 2019, foi
inadmitido o Recurso Extraordinário interposto, entendo que esses eventos não podem ser considerados
marcos interruptivos da prescrição.
Com efeito, o Código Penal brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa do Código Penal Militar.
O art. 117 do CPb dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; [...].
Essa hipótese de interrupção da prescrição, por meio de acórdão condenatório recorrível foi inserida no
art. 117, inciso IV, do CP comum, pela Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do acórdão
condenatórios recorríveis como causas interruptivas da prescrição.
Contudo, a citada Lei não alterou a Lei Substantiva Penal Castrense, que ainda encontra-se vigente com a
seguinte redação:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 19:19:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205245b70a
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a ausência de previsão no CPM de hipótese de interrupção do curso da prescrição da ação penal
por meio do acórdão condenatório recorrível, e a aplicação do princípio da especialidade impedem a
extensão do disposto no art. 117, inciso IV, do CP, por acarretar latente prejuízo ao réu.
Ademais, não vislumbro lacuna a ser preenchida uma vez que as causas interruptivas da prescrição estão
previstas em rol taxativo descrito nos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM. Assim, afasta-se a
possibilidade de analogia, neste caso, in malam partem.
Nesse sentido, vale trazer a baila o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000 que teve como Relatora para o Acórdão a
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado no Dje em 24 de setembro
de 2020, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal
Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da
incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar
da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MARCO
INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse
rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação
analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força
do Princípio da Especialidade. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por
maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado no Dje em 9/6/2020.)
Esse, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE ED) nº 717.440/RS, de relatoria do eminente

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 19:19:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205245b70a
Ministro LUIZ FUX, publicado no Dje em 25/11/14, in litteris:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
[...]
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do
artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da
especialidade. Precedente."
Ainda nesse sentido:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida." (STF - HC nº 111.656. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Publicado no DJe em 19/3/2013.) (Nossos grifos.)
Como dito alhures, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 10 de setembro de 2018
e, posteriormente, não houve qualquer marco interruptivo, torna-se imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com fulcro no art. 125, inciso
VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao recurso defensivo para declarar extinta a
punibilidade do ex-Sd do Ex WILIAN ALVES MORAES pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
com arrimo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII c/c o art. 129, todos do CPM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro